Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-17.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804337-17.2020.8.14.0039

APELANTE: RENAN DIEGO SOARES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SE DESTINAVA À VENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal produzida em juízo demonstrou que havia uma intensa de movimentação de pessoas em frente à residência do apelante comprando substâncias entorpecentes, motivo pelo qual ficou provado que a droga apreendida em sua residência – uma pedra de 46 (quarenta e seis) gramas de crack, tinha por fim a revenda, sendo, portanto, improcedente o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RENAN DIEGO SOARES DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas colhidas nos autos demonstram que trazia consigo substância entorpecente para seu consumo e nenhum elemento de convicção provou que era traficante.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas na instrução processual não deixaram dúvidas que o recorrente vendia drogas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/12/2020, na Cidade de Paragominas, policiais militares receberam informações de que havia uma intensa movimentação de pessoas na residência de nº 41, localizada à rua Firmino Reis, Bairro Laércio Cabeline, onde supostamente era exercido o comércio ilegal de entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais perceberam que o local era frequentado por usuário de drogas, bem como o apelante estava vendendo substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os militares o abordaram momento em que encontram em seu poder a quantia de R$ 215,20 (duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), trocado em notas de pequeno valor, e, no interior da residência, uma pedra de crack pesando 46,5 (quarenta e seis gramas e quinhentos miligramas).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que as provas colhidas nos autos demonstram que trazia consigo substância entorpecente para seu consumo e nenhum elemento de convicção provou que era traficante.

Com efeito, a testemunha Ana Beatriz da Costa, quando prestou declarações em juízo, (doc. id nº 5468310) disse que a droga pertencia ao recorrente, que também é seu irmão e se destinava ao seu consumo.

Por outro lado, os policiais militares Luiz Felipe Lima de Souza (docs. Id nº 5468301, 5468302 e 5468303) e Manoel Herique Soares da Silva (docs. Id nº 5468306, 5468307), afirmaram na instrução processual que receberam informações anônimas

no sentido de que havia uma movimentação de pessoas na casa do recorrente e que esta funcionava como ponto de venda de drogas. Afirmaram ainda que a droga foi encontra em um dos quartos da casa, bem como, na sua posse, localizaram a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

Portanto, há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/09/2021